Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – INAS – GDF Saúde – Câncer de mama – Prescrição de tratamento quimioterápico e adjuvantes “com extrema urgência” – Recusa de cobertura na vigência do prazo de carência –
Tratando-se de caso de urgência, o prazo máximo de carência legalmente previsto é de 24 horas, apresentando-se ilícita, por conseguinte, a negativa de cobertura.

Agravo provido para deferir a tutela de urgência.